Tribunal: TJDFT
Processo: 0744810-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇAO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS.
1. Não havendo, nos autos, qualquer indício de que as provas juntadas tem o condão de infirmar os números externados em laudo pericial (contábil), deve ser prestigiado o trabalho técnico elaborado pelo experto que auxiliou o Juízo singular na liquidação do título executivo em questão, notadamente porque, após a manifestação da parte irresignada com o resultado da perícia, formulou e apresentou os devidos esclarecimentos, ponto a ponto, de forma satisfatória e condizente com toda documentação constante nos autos.
2. Recurso não provido.